Tribunal: TJMT
Processo: 1006635-21.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006635-21.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), GISLEI VIANA BORGES MATOS - CPF: 807.850.851-49 (APELADO), ELIMAR GARCIA DE MATOS - CPF: 809.059.191-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ELIMAR GARCIA DE MATOS - CPF: 809.059.191-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelação cível.
Tratamento domiciliar (
home
care
)
.
Necessidade clínica comprovada.
Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Direcionamento primário da obrigação.
Honorários advocatícios.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta

pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou
ao apelante
o fornecimento de internação domiciliar (
home
care
) à parte autora, pelo prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo equipamentos e materiais necessários, além da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) analisar a existência de ausência de dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) verificar a necessidade
do tratamento domiciliar por meio de
home
care
; (
iii
) aferir a
complexidade do tratamento domiciliar
prescrito à parte autora e definir a quem incumbe o cumprimento
prioritário
da obrigação
;

e (
i
v
)
definir
o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
As razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a compreensão do objeto do recurso, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.
A documentação médica e os relatórios técnicos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade de internação domiciliar com suporte multiprofissional, inicialmente classificada como de alta complexidade (26 e 21 pontos na Tabela ABEMID), posteriormente reclassificada como de baixa complexidade (10 pontos).

O serviço prestado envolveu equipe técnica especializada, cuidados contínuos e suporte terapêutico, não se confundindo com meros cuidados domésticos ou serviços de cuidadores leigos
.

5.
Considerando a reclassificação do caso como de baixa complexidade, conforme critérios técnicos da Tabela ABEMID, a obrigação de fornecimento do
home
care
deve ser direcionada prioritariamente ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado.

6.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que determina a utilização
da apreciação equitativa nas ações envolvendo o direito à saúde, não sendo aplicável o percentual sobre o valor da condenação.

IV Dispositivo e tese

7
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A classificação do tratamento como de baixa complexidade, segundo a Tabela ABEMID, implica direcionamento prioritário da obrigação
ao ente municipal
.
2.
A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 2o e 7o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 87.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1313); STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello
;
TJMT, AC 1003257-84.2024.8.11.0004,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível

interposta
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo d
o
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

1006635-21.2024.8.11.0013
, ajuizada

contra o
Estado de Mato Grosso e Município de
Pontes e Lacerda
,
que julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar ao
apelante
que assegurasse a internação domiciliar (
home
care
) da parte
autora
, pelo prazo de noventa dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, incluindo o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários.
Além disso,
condenou os requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios,
fixando em
10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, o apelante
sustenta
,

em síntese: a) a ausência de relatório médico detalhado e avaliação pelo médico regulador; b) o tratamento seria de baixa complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do Município;
e
c) os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados por equidade, considerando o valor inestimável do direito à saúde

(Id
3
08566888
).

Em
contrarrazões,

o Município de Pontes e Lacerda pugna pelo não
provimento do recurso
, ao argumento de que
home
care
é procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado

(Id
308566895
)

A parte autora também apresentou contrarrazões
, alegando preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais e, no mérito,

requer o não provimento do recurso

(Id 3
08566896
).

A PGJ manifestou-se pelo provimento
parcial
do recurso
,
“
tão somente para alteração os honorários

sucumbenciais, nos moldes estabelecidos pelo Superior Tribunal de

Justiça, no tema n.o
1313
”
(
Id
3
10938390
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada
(autos n.
1006635-21.2024.8.11.0013
) contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de
Pontes e Lacerda
, a fim de fornecer
em

o tratamento domiciliar, na modalidade
home
care
,

nos termos da prescrição médica.

Consta que a
parte autora
sofreu um acidente de bicicleta, o que resultou em internação

hospitalar por mais de 70 dias, com diagnóstico de infecções múltiplas no trato geniturinário e

pneumonias relacionadas à ventilação mecânica, causadas por bactérias multirresistentes (CID10: T07; S09; E44; M62.3; Z93.0; R14; L89; N39.0; J41; R32; F32; E03).

Em 23.4.2025,
sobreveio a
sentença,
sendo
julgado parcialmente procedente o pedido para
determinar ao
Estado de Mato Grosso, ora
apelante
,

que assegurasse a internação domiciliar (
home
care
) da parte
autora
, pelo prazo de noventa dias, sem prejuízo de eventual
prorrogação, incluindo o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários.

Outrossim, condenou os requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios,
fixando em
10% sobre o valor da condenação
.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame da pretensão recursal.

Preliminar

Inicialmente, convém apreciar a preliminar arguida pela parte autora, em sede de contrarrazões recursais, de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, após o exame das alegações trazidas e das razões do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Pelo que se observa das razões juntadas ao Id 308566888, o
Estado de Mato Grosso impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos relacionados à
ausência de comprovação da necessidade do tratamento domiciliar, bem como à
responsabilidade pelo fornecimento do
home
care
, requerendo, assim, o direcionamento primário ao ente municipal,
e ainda,
ao critério de fixação dos honorários advocatícios, permitindo o adequado exercício do contraditório.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Impende consignar que, a
pós a interposição do recurso, foi juntado aos autos documento da Secretaria de Estado de Saúde (Ofício n. 34240/2025/UNIJUR/SES), informando que, em avaliação realizada no dia 2.9.2025, a médica supervisora constatou, com base na tabela ABEMID, pontuação 3, tornando a paciente inelegível para os serviços de
home
care
, solicitando a alta da atenção domiciliar.

Todavia, essa questão não foi submetida à análise do Juízo de origem, de modo que a apreciação nesta oportunidade incorreria em indevida supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Em vista disso, será apreciado o recurso nos termos da decisão agravada, proferida em 23.4.2025.

I – Da necessidade do tratamento domiciliar:

O Estado de Mato Grosso sustenta, a princípio, que n
ão é qualquer atenção ou necessidade pessoal doméstic
a
que justifica o

custeamento da internação domiciliar
(
home
care
)
.

Alega, assim, que deve ficar demonstrado a real necessidade, por meio de relatório médico detalhado, além da avaliação pelo médico regulador, não se prestando para “serviços de cuidador”, “empregado doméstico” ou “
realização

de atividades próprias à família
”.

Após a detida análise dos autos, observo que a pretensão
não merece amparo
.

Consoante supramencionado
, a
parte autora
sofreu um acidente de bicicleta que resultou em internação hospitalar por mais de 70 dias, com diagnóstico de infecções múltiplas no trato geniturinário e pneumonias relacionadas à ventilação mecânica, causadas por bactérias multirresistentes (CID-10: T07; S09; E44; M62.3; Z93.0; R14; L89; N39.0; J41; R32; F32; E03).

A documentação médica juntada aos autos é robusta e demonstra de forma inequívoca a necessidade do tratamento domiciliar especializado. O relatório médico circunstanciado indica que a paciente apresenta sequelas
de traumatismo craniano
e quadro clínico grave, dependente de cuidados complexos, incluindo suporte terapêutico, ventilatório, reabilitação, cuidados nutricionais e manejo de lesões
(Id 308566397).

Ademais, a
classificação da assistência foi feita conforme os critérios da Tabela da ABEMID (Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar),
em 8.12.2024,
sendo atribuída inicialmente
alta
complexidade
, com
26
pontos
(Id 308566398).

Em 18.12.2024, após realização de visita à autora, constatou-se o total de 21 pontos, consignando expressamente que
“
ELEGÍVEL para internação no serviço de atenção domiciliar - Home
Care
em ALTA

COMPLEXIDADE SEM VENTILAÇÃO MECÂNICA– 05, com 24 (vinte e quatro)

horas de cuidados de enfermagem
”
(Id 308566867).

Consta, outrossim, que
os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que
, em 16.1.2025,
emitiu parecer técnico
favorável
à internação domiciliar, confirmando a necessidade do tratamento
(Id 308566872)
. O parecer do NAT explica o conceito e histórico da assistência domiciliar, diferenciando modalidades e ressaltando que o
home
care
é indicado para pacientes clinicamente estáveis, mas dependentes de cuidados especializados contínuos
, como se trata da presente hipótese.

A tutela de urgência foi deferida
pelo Juízo de origem
para determinar
que os requeridos
fornecesse
m
à autora o tratamento domiciliar
home
care
de alta complexidade, com 24h de assistência de enfermagem
,

sendo admitida em 28.1.2025
pela empresa CARMED, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde (Id 308566881).

Posteriormente, em 10.3.2025
,
foi realizada nova avaliação pela tabela ABEMID, tendo obtido o total de 10 pontos, sendo a autora considerada elegível para internação domiciliar de
baixa complexidade
, o que foi admitida nesses moldes em 21.3.2025
(Id 308566884).

Registre-se que,
nessa oportunidade,
foi realizada visita à autora, sendo elaborado novo relatório com seu quadro clínico, apontando a necessidade imprescindível do serviço de
home
care
,
embora tenha sido reduzido o grau de
complexidade
.

Importante
consignar
que o serviço de
h ome c are em b aixa c
omplexidade fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde inclui Equipe Multidisciplinar composta por: Médico (1 vez/semana), Enfermeiro (1 vez/semana), Auxiliar/Técnico de enfermagem (6 horas por 7 vezes/semana), Fisioterapia (3 vezes/semana), Fonoaudióloga (1 vez/semana), Psicóloga (1 vez/mês), Assistente Social (1 vez/mês) e
Nutricionista (1 vez/mês), além de materiais, insumos hospitalares, equipamentos e mobiliários hospitalares necessários ao atendimento das necessidades da paciente.

Tal composição evidencia que o tratamento vai muito além de simples cuidados domésticos ou serviços de cuidador, envolvendo assistência médica e de enfermagem especializada, com profissionais habilitados para o manejo de condições clínicas complexas.

O relatório da empresa CARMED, que prestou o serviço de
home
care
à paciente, contém descrição detalhada dos cuidados fornecidos, evidenciando a necessidade de acompanhamento por equipe multiprofissional para manutenção da qualidade de vida da paciente.

A
lém do mais
, o valor diário cobrado pela empresa prestadora do serviço (R$
650,00
–
seiscentos e cinquenta reais
)
,
demonstra a complexidade do tratamento, incompatível com a alegação do
apelante
de que se trataria de simples acompanhamento por cuidadores.

Em síntese, a
documentação constante dos autos
demonstr
ou
que
a
paciente obteve 26 pontos
pela Tabela ABEMID
, classificação que se enquadra como quadro de alta complexidade, nos termos da própria metodologia de avaliação
, e, posteriormente, após nova avaliação médica, obteve 10 pontos, enquadrando-se como baixa complexidade.

Esse resultado evidencia que a hipótese não é de mera prestação de cuidados por acompanhante leigo ou cuidador, mas sim de necessidade de estrutura organizada de internação domiciliar, com suporte técnico
especializado, insumos e acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar. A tentativa do Estado de reduzir a demanda a “cuidado domiciliar” ignora os parâmetros objetivos da avaliação oficial e esvazia a finalidade do instrumento adotado para medir a gravidade e a complexidade do caso clínico.

Quando a avaliação médica indica a necessidade de internação domiciliar e o paciente atinge pontuação compatível com
internação domiciliar
, é indevida a substituição por mera prestação de serviços de cuidador, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Por tais considerações, ficou
evidente que o tratamento domiciliar especializado (
home
care
) era necessário e adequado à condição clínica da
parte autora
no momento da propositura da ação e da prolação da sentença, não se confundindo com meros serviços de cuidador ou empregado doméstico, como alegado pelo Estado.

II –
Da Responsabilidade pelo Fornecimento do Home
Care
:

Sob outro viés, o apelante sustenta a respeito da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação e que deveria direcionar prioritariamente ao ente munici
p
al o
fornecimento de
home
care
, considerando a
baixa
complexidade do tratamento
.

Importante ressaltar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que
assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal n
.
8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

Nesse sentido:

“O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.”
(
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368)
.

O direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, diante da importância do direito tutelado e a íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento da República Federativa do Brasil (art
.
1o, III, da CF/88), o
Poder Público
é responsável pela prestação do serviço da saúde à população, não sendo possível se eximir de tal dever.

No
que se refere à
possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, é notório que o Tema 793 do
Supremo Tribunal Federal
(
RE 855.178
)

reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS,
fixando
a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, embora a responsabilidade seja solidária, o STF reconheceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme essas regras.

Ressalte-se que a
tese de repartição de competências, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8

e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco exime o
Estado de Mato Grosso
, ora apelante,
de cumprir seu dever constitucional.

No caso em apreço,
conforme já mencionado, quando da prolação da sentença foi apresentada a pontuação 10, de acordo com a Tabela ABEMID
,
classificando a paciente como elegível ao atendimento
h
ome
c
are
em baixa complexidade.

A
orientação adotada pela Suprema Corte
, acima exposta,
autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Não obstante a classificação do novo quadro clínico da paciente como “baixa complexidade”, o Juízo de origem direcionou a obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso (agravante), mantendo a responsabilidade solidária do Município de Pontes e Lacerda.

Com efeito,
a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Aspecto crucial para a solução da controvérsia reside na análise da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial ABEMID, devidamente preenchida
e apresentada nos autos
, que atribuiu ao
presente caso 10 pontos
, classificando a paciente como elegível ao atendimento
h
ome
c
are
em baixa complexidade
, cuja responsabilidade primária recai sobre o ente municipal.

A referida tabela constitui instrumento técnico reconhecido para determinar o nível de complexidade assistencial necessário ao paciente. Conforme demonstrado nos autos, a pontuação obtida enquadra inequivocamente o caso como de baixa complexidade, não configurando,
portanto, situação que demandaria o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que a
manutenção da responsabilidade municipal para casos de baixa complexidade observa os princípios da eficiência e economicidade na gestão pública, evitando a sobrecarga do ente estadual com demandas que podem ser adequadamente atendidas no âmbito municipal.

Assim, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal
pelo
fornecimento recai sobre o
Município de Pontes e Lacerda
, sendo a atuação do
Estado
subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Em situação semelhante
,

esta
Câmara firmou a seguinte tese de julgamento
:

“
O fornecimento de atendimento domiciliar Home
Care
em casos classificados como de baixa complexidade, conforme a Tabela ABEMID, insere-se na esfera de responsabilidade prioritária do Município.
”
(TJMT, AC
1003257-84.2024.8.11.0004,
minha relatoria
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
8
.
2025
).

Assim,
pelos fundamentos acima expostos e com base na documentação técnica dos autos, especialmente na Tabela ABEMID que classificou o caso como de baixa complexidade assistencial, a sentença recorrida deve ser
reformada para direcionar a responsabilidade primária do cumprimento da obrigação ao ente municipal.

III – Dos Honorários

advocatícios em favor da Defensoria Pública:

Por fim,
razão assiste ao Estado
de Mato Grosso
no que se refere ao critério de fixação dos honorários de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”
.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer
por apreciação equitativa
, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Nesse contexto
, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
,
valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao
Município de Pontes e Lacerda
, e, subsidiariamente, ao ente público
estatal
,
e
para
fixar

os honorários
,
por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, conforme Tema 1313 do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (
CPC,
art. 87)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025